Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-66.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000724-66.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BOSCO ARAUJO - CPF: 121.561.831-04 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR -
NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
- REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000724-66.2021.8.11.0002

APELANTE:

JOÃO BOSCO ARAÚJO

APELADO:

BANCO BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BOSCO ARAÚJO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da
ação declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogou a tutela de urgência e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante requer, preliminarmente, a anulação da r. sentença ao argumento de que houve
“fundamentação inidônea utilizada para sopesar as provas amealhadas aos autos, notadamente porque consignou informação não condizente com a tese inicial nos termos alinhavados alhures, em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1º, ambos do CPC, determinando-se a baixa dos autos ao r. juízo de origem para prolação de nova sentença”
(sic).

Aduz

que

a sua intenção
consistia no reconhecimento
judicial da “abusividade contratual devido à comprovação de ausência de informação ao consumidor sobre a cláusula de REFINANCIAMENTO MENSAL DO DÉBITO, bem como pela ONEROSIDADE EXCESSIVA, a fim de que fosse CONVERTIDA A MODALIDADE DE CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO com aplicação das taxas de juros afetas a este tipo de negócio” (sic).

Quanto ao ponto, informa nos pedidos constantes da exordial que não há em nenhum deles o pleito de nulidade integral do contrato (ou do suposto desconhecimento do negócio jurídico), ao revés, o ora apelante pugnou pelo reconhecimento da abusividade contratual, seja pela ausência de informação quanto à cláusula de refinanciamento mensal do débito, seja pela onerosidade excessiva, para que fosse convertida a modalidade de contrato para a modalidade de empréstimo consignado com aplicação das taxas de juros afetas a este tipo de negócio.

Dessa forma, requer a análise da nulidade do ato sentencial para determinar baixa dos autos ao r. juízo de origem, a fim de prolatar nova sentença, sopesando as provas adequadamente aos termos da lide apresentada na demanda.

Assegura que a simples exibição de faturas emitidas pela própria reclamada não é suficiente a demonstrar a aplicação da taxa de juros devida, isto porque estamos diante de um documento unilateral.

Diz que celebrou o contrato realizando alguns saques complementares acreditando que os descontos na folha de pagamento estavam sendo utilizados na quitação da dívida, “
mas depois de alguns anos percebeu que efetivamente não havia amortização do saldo devedor conforme constou em contrato e mais: percebeu que no longo prazo as taxas pré-estipuladas no contrato foram alteradas”
(sic).

Questiona
“como é possível sustentar que as taxas estão adequadas àquelas praticadas no mercado, se em uma simples conta aritmética dos pagamentos efetuados pelo Apelante já se faz possível visualizar que o montante pago não condiz com a taxa de juros estipulada inicialmente no percentual de 4,80% sobre o saldo devedor”
(sic).

Denota que a dívida vem sendo refinanciada mensalmente em razão do pagamento mínimo do saldo devedor, sem que tal informação fosse prestada ao consumidor ao tempo da celebração do negócio principal, ou seja, inexiste essa orientação sobre o refinanciamento mensal do débito no r. contrato.

Diante de todo o exposto, requer provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a abusividade dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor, conversão da operação de crédito firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN), conforme jurisprudência reiterada desse egrégio tribunal de Justiça em casos idênticos; os benefícios da justiça gratuita; por fim, requer a juntada de cópias de acórdãos proferidos pelas Colendas Câmaras de Direito Privado do E. TJMT (docs. anexos), como forma de subsidiar o provimento do presente recurso por parte dessa Colenda Câmara Cível.

Ao final, prequestiona-se, para eventual interposição de recurso próprio, a validade dos dispositivos constitucionais, quais sejam: artigo 1º, inciso III e artigo 5º, inciso XXXII, e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como as validades dos artigos 186, caput, 187, caput, e 927, caput, todos do Código Civil; artigo 4º, caput e inciso I, artigo 6º, caput, incisos III, V, XI e XII, artigo 14, caput, artigo 39, incisos IV e V, artigo 42, caput e parágrafo único, e artigo 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor; e em especial os artigos 223, caput, 373, caput, incisos I e II, 434, caput, 435, caput, e parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 932, inciso III, e 1.011, inciso I, e súmulas 182 e 479 do STJ; Resolução CMN nº 4.549/2017 expedida pelo BACEN; e artigos 1º, caput, e 6º, caput, e artigo 16, todos da Lei nº 10.820/2003 (Id. 224658776).

O apelado em contrarrazões, sustenta a validade do negócio jurídico, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 228710172).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id.
225740172
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo realizado, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

De início, passo a apreciar a preliminar suscitada pela recorrente em suas razões recursais.

Consoante relatado, o autor apelante aduz, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, sob o argumento de que a Magistrada
a quo
não haveria enfrentado todas as teses suscitadas na inicial.

Sem razão, contudo.

De fato, a teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Sucede que,
in casu
, da leitura da sentença denota-se que o Magistrado, respaldando seu entendimento na normativa de regência da matéria e na e jurisprudência desta Corte de Justiça, concluiu pela improcedência dos pedidos formulados após examinar as teses suscitadas na inicial, inclusive fundamentando que “o demandado se desincumbiu do ônus que lhe cabia a teor do art. 373, II do CPC e comprovou a legalidade dos descontos impugnados pelo recorrente” (sic).

Ora, sabido que, verificando-se nas razões de decidir fundamentos suficientes a sustentar o
decisum
, descabe à parte requerer o esgotamento de toda a matéria pertinente ao tema ou expressa menção a determinados dispositivos legais, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo,
rejeita-se
a tese preliminar de nulidade da sentença combatida.

Cinge-se dos autos que
JOÃO BOSCO ARAÚJO
ajuizou a presente
ação
em desfavor do
BANCO
BMG
S/A
, alegando, em síntese, que é servidor público e adquiriu empréstimos consignados, com desconto direto em folha de pagamento.

Aduz que celebrou com a instituição financeira contrato chamado de “empréstimo consignado”, com descontos na folha de pagamento desde o ano de 2013 com parcelas no valor de R$ 647,86 (seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), sendo que acreditava que os empréstimos estavam sendo quitados, quando a parcela de número 44 (quarenta e quatro) fora adimplida direito de sua folha de pagamento.

Continua narrando que “mesmo diante do integral adimplemento das obrigações contratuais, a Reclamada vem realizando descontos indevidos na ordem de R$ 647,86 (seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), até o mês 08/2020.

Assim, afirma que a Instituição Reclamada, passou a realizar descontos indevidamente que chegaram “ao valor de R$ 30.816,16 (trinta e seis mil oitocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), que deve ser restituído ao Reclamante.

A par disso, postulou pela suspensão dos descontos referente a empréstimo consignado na monta de R$ 647,86 (seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), da folha de pagamento do requerente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena pecuniária diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (artigo 461, parágrafo 4º, do CPC), com a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, e no mérito requereu que seja declarada inexistência deste vínculo contratual objeto destes autos, condenando a reclamada ao cancelamento do contrato/descontos ilegais efetuados, bem como pela devolução dos danos materiais no valor de R$ 30.816,16 (trinta mil, oitocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos) acrescido dos consectários legais de forma dobrada nos termos do artigo 42 do CDC, e também condenar a parte requerida a indenizar o requerente pelos danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) além da condenação do banco nas custas e honorários advocatícios.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou o autor ao ônus da sucumbência, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade a fim de reconhecer a abusividade encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor, bem como que se converta a operação de crédito firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN), com a concessão do benefício da justiça gratuita, prequestionando os artigos acima relacionados.

Pois bem.
Nota-se que ficou demonstrado nos autos o contrato de empréstimo formulado entre partes, devidamente assinado pelo apelante (id. 225513672), juntamente com os documentos do autor, cuja assinatura é
idêntica
à aposta no documento pessoal da autora, cuja cópia também fora acostada junto ao contrato, sendo que a parte autora não juntou extratos bancários para comprovar que não se beneficiou dos valores.

Sendo assim, nota-se que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato, sobretudo porque foi atendida a forma prescrita em lei, restando evidente a boa-fé da recorrida.

A propósito, em caso absolutamente análogo, o desfecho da ação foi exatamente o mesmo, que restou ementado nos seguintes termos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO
– CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.
A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, o que ocorreu na espécie.”
(N.U 1000086-29.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Ainda, nesse viés:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.”
(TJ-MT 10149925720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Desta maneira, como não ficou comprovado o dano quanto à conduta do banco recorrido, sobretudo por demonstrar a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Quanto a tese recursal do apelante de abusividade de juros e necessidade de conversão da modalidade contratual se trata de tem inédito trazido apenas nesta via recursal, de modo que não pode ser conhecido, porquanto na inicial fora requerida a declaração de inexistência da relação negocial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024